Tribunal: STF
Processo: RMS 36360
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes:
    Hélio Barreto dos Santos Filho insurge-se contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual indeferida a petição inicial, considerada a incompetência para julgar mandado de segurança em que apontados como impetrados Banco Central, Banco do Brasil S.A. e Comissão Mista de Reavaliação de Informações.
    A Primeira Turma, em 1º de outubro de 2019, desproveu o recurso ordinário em mandado de segurança.
    O recorrente interpôs agravo.
    Vossa Excelência, em 27 de fevereiro de 2020, negou-lhe seguimento, no que formalizado contra decisão do Colegiado. Ressaltou que o erro grosseiro afasta o princípio da fungibilidade.
    O embargante, alegando contradição, reitera os fundamentos apresentados na peça primeira. Afirma a ilegalidade da recusa ao acesso a informações. Discorre sobre a relevância, para a instrução de ações judiciais movidas contra o Banco Central e o Banco do Brasil, dos dados que busca conhecer. Postula o provimento dos embargos de declaração.
    O Banco Central sustenta a inexistência de vício no pronunciamento. Destaca a pretensão de reexame da matéria. Articula com a falta de direito líquido e certo, uma vez não comprovada a fraude em face de investidores. Diz não demonstrada contradição. Requer o não conhecimento e, sucessivamente, o desprovimento.
    Os demais embargados não se manifestaram.
    2. Atendeu-se aos requisitos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    O embargante deixou de questionar o teor do ato que implicou a negativa de seguimento do agravo em virtude de erro grosseiro, considerada a impossibilidade de formalização do recurso visando a reforma de pronunciamento da Turma.
    A reprodução do conteúdo da peça primeira revela inobservância da exigência de impugnação específica da decisão.
    Desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento. Pretende o reexame da matéria de fundo, providência inviável em sede de embargos declaratórios. 
    3. Conheço e desprovejo-os. 
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator